Tribunal: TJBA
Processo: 8000868-82.2021.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000868-82.2021.8.05.0164 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILBERTO NUNES SANTOS Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que fixou a pena privativa de liberdade e a pena de multa, mantendo o regime inicial aberto e a substituição por restritivas de direitos, conforme consignado na sentença de origem. 2. O recurso busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima. 3. No mérito, foi acolhida a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, aplicando-a no patamar máximo de 2/3, uma vez que restaram atendidos todos os requisitos legais. Consequentemente, a pena foi reduzida para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. O valor de cada dia-multa foi estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal. 4. Foram mantidas as demais disposições da sentença, incluindo a forma inicial de cumprimento da pena no regime aberto, nos moldes da redação do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, já fixado na sentença, bem como a substituição da pena por duas restritivas de direitos, conforme o art. 44, § 2º, do Código Penal, tendo em vista que a reprimenda final foi fixada em patamar inferior a quatro anos de reclusão e que se fazem presentes os demais requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal para tanto. 5. A justificativa para a redução da pena pautou-se na integralidade do atendimento aos requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, conforme exaustivamente fundamentado no voto. 6. Pelo exposto, dá-se provimento do recurso interposto para, reconhecendo a incidência da causa especial de diminuição de pena no patamar máximo de 2/3, proceder à readequação da pena imposta, com a manutenção dos demais termos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000868-82.2021.8.05.0164, da comarca de Mata de São João, em que figura como apelante GILBERTO NUNES SANTOS e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 5